Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703258-54.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO A teor do que dispõe o art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 127 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados, não se admite a sustentação oral em Embargos de Declaração. Sem prejuízo da inclusão em pauta virtual, retire-se o sigilo da documentação juntada pelo embargante (ID 69376991 e seguintes) e intime-se o DETRAN para manifestação em 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 6 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora